Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-10.2012.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-10.2012.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (EMBARGANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Quanto aos vícios de omissão e contradição apontados, revela-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, todavia, os Embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem conferir, contudo, efeito modificativo ao julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e cassou a sentença que havia reconhecido a prescrição.

O Embargante defende que o acordão não se manifesta quanto a não aplicação da artigo 205 do CPC, por não se tratar a hipótese relacionada a reparação civil pura e simplesmente, mas de pretensão de cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento particular; da acessoriedade do pedido de ressarcimento, por perdas e danos, de forma que o prazo prescricional da reparação civil contratual deve seguir o da ação principal, que é de 5 anos; da não interrupção do prazo prescricional com a mera propositura da ação, necessitando do despacho que ordena a citação, cuja demora não pode ser atribuída ao serviço judiciário.

Ainda aduz que o acordão é contraditório ao admitir que a Ação Ordinário visa o pagamento por inadimplemento contratual cc com indenização por lucros cessantes, aplicando a regra geral do art. 205 do CC, quando existe prazo prescricional próprio a ser aplicado, tanto na principal, quanto à acessória. Também é contraditório quanto ao documento mencionado de id. 103744168, pág. 62.

Explica que a pretensão inicial não se restringe a reparação civil contratual, mas, ao pagamento da obrigação principal, correspondente a 1.500 arrobas de vacas, com a obrigação acessória de lucros cessantes; portanto não poderia ser aplicada a geral do 205 do CC.

Afirma ainda: “Acontece que, a esse respeito, embora tenha o acórdão embargado reconhecido que a controvérsia envolve a responsabilidade contratual decorrente de Contrato Particular de Compra e Venda de Produtos Alimentícios (instrumento particular), se contradisse ao rechaçar a tese do apelado/EMBARGANTE com fundamento no voto da Ministra NANCY ANDRIGI que, como visto, NÃO SE APLICA ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRÓPRIO CÓDIGO CIVIL FIXA PRAZO MENOR, nos moldes do seu art. 206, §5o, I. Em verdade, o acórdão vergastado silenciou-se quanto a existência do referido dispositivo legal, deixando de considerar os argumentos e jurisprudências colacionadas pelo apelado/EMBARGANTE, em sede de contrarrazões.”.

Adiante explica que a ação não demorou seis meses para ser distribuída, porque foi protocolada dia 19/12/2012 e distribuída em 28/12/2012. Defende que há evidente erro material. Acrescenta ainda que quando ultimado despacho de devolução dos autos à Secretaria, em razão da promoção, já havia se ultimado o prazo prescricional em 11/01/2013.

Requer sejam sanados os vícios apontados, a fim de tender ao requisito da admissibilidade (prequestionamento) para eventual interposição de recurso à superior instância.

Nas contrarrazões, o Embargado rechaça a argumentação da parte Embargada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e cassou a sentença que havia reconhecido a prescrição.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO STJ, EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO- SENTENÇA CASSADA.

“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há omissão/contradição a serem reconhecidos.

Inicialmente registro que,
“Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1090346 SP 2017/0100497-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

Dito isto, se extrai do acordão recorrido que a tese aplicada é de que “
Não há falar em prescrição da pretensão inicial, uma vez que, em se tratando e pretensão de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual, fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil”.

Ou seja, ao contrário das pretensões da parte Embargante.

Trata-se, pois, da aplicação do EREsp 1280825/RJ.

No acordão mencionado, consta que:
“Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”.

O acordão explicou expressamente o porquê da não aplicação da tese de cobrança de dívida líquida, vejamos:

“Por fim, não cabe a aplicação da tese do apelado, de que a apelante está pretendendo a cobrança de dívida líquida, com aplicação do prazo prescricional quinquenal, pois, no REsp 1.281.594, a ministra Nancy explicou que a designação “reparação civil” também poderia ser utilizada para se referir a situações de danos gerados a partir do inadimplemento contratual.

A ministra destacou ainda que, no de inadimplemento contratual, a regra geral é a execução específica. “Assim, ao credor é permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos. Na hipótese de inadimplemento definitivo, o credor poderá escolher entre a execução pelo equivalente ou a resolução da relação jurídica contratual. Em ambas alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos.”.

Fixou-se a tese de que da aplicação das mesmas regas para as pretensões, pois, segundo consignou “Não parece haver sentido jurídico nem lógica a afirmação segundo a qual o credor tem um prazo para exigir o cumprimento da obrigação e outro para reclamar o pagamento das perdas e danos.”.

Portanto, quando houver mora, pode o credor exigir o cumprimento tanto a execução específica como o pagamento por perdas e danos pelo prazo de dez anos; ainda, o mesmo prazo se aplica para caso de inadimplemento definitivo, quando o credor poderá exigir a execução pelo equivalente (ou a resolução contratual) e o pagamento de indenização em ambos os casos.

Segundo registrou a ministra: “O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”

No caso, o apelante pretende a execução pelo equivalente e o pagamento de indenização por perdas e danos.”.

Apenas a título de exaustão, ainda que afastada a tese de que, não se trata de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual e aplicada a da parte Embargante, de que se trata de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, mesmo assim inaplicável o artigo 206, 5o, I, do CC, pois, embora o contrato tenha definido a quantidade certa de arroba de vaca (1.500), não houve indicação de quaisquer parâmetros para a sua conversão, portanto, não se trata de dívida líquida.

Vejamos conforme dispõe o Instrumento:

“Em pagamento aos produtos alimentícios negociados, o Comprador entrega à Vendedora mil e quinhentos (1.500) arrobas de vaca, que fica a disposição, em espécie, na Fazenda Cristo Rei, localizada no município de Colíder, Estado de Mato Grosso”.

Mutatis mutandis,
cito o seguinte aresto: TJ-MG - AC: 10344080468525001.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Quanto ao erro material, quanto a menção no acordão de que a ação demorou 6 meses para ser distribuída, assiste razão a parte, pois, a alusão é equivocada,
razão pela qual, excluo-a.

Todavia, o fato não é capaz de alterar a premissa de que não houve conduta omissa da empresa Embargada, pois, a demora na prolação do despacho de citação, se deu por culpa da máquina judiciária.

Veja-se.

Conforme exposto, inclusive pela parte Embargante, a prescrição se formalizaria em 11/01/2.013, todavia, a petição inicial só chegou efetivamente “as mãos” de um juízo, já em substituição, para lançamento de alguma decisão, depois de mais de dois meses e meio, contados do retorno das atividades forense, em 26 de março de 2.013.

Com a devida vênia ao entendimento do Embargante, não há culpa atribuível ao Embargado.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
para sanar o erro material, conforme consta da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022